Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível examinar, em decorrência da cognominada “exceção de pré-executividade”, a higidez do título que lastreia o processo de execução instaurado na origem.2. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de modo curioso, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”.3. O expediente adotado pelo agravante, sob análise técnica, no entanto, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, como se sabe, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual.4. Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção.5. Feitas essas considerações, é importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto.6. Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional.7. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se efetivou anteriormente à fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença.8. Aliás, o termo “exceção de pré-executividade” decorre de laxismo jurídico, tratando-se de expressão semanticamente inadequada.9. Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras.10. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas.11. A despeito da inapropriada denominação do meio de defesa utilizado pelo recorrente, é importante ressaltar que o devedor, ao afirmar a nulidade do processo executivo aludido, tece considerações sobre a ausência de higidez do respectivo título.12. No caso em exame o devedor suscita questão que deve ser objeto de questionamento por meio de embargos à execução, como corretamente pontuou o atento Juízo singular, nos moldes do art. 917, inc. VI, do CPC.13. O cerne da questão diz respeito à análise em torno da suposta declaração de vontade por parte do devedor, por meio da assinatura lançada no título que lastreia o processo executivo aludido. No entanto, o esclarecimento dessa questão exige inequívoca dilação probatória e respeito ao princípio do contraditório.14. Assim, mostra-se correta a decisão proferida pelo Juízo singular, que rejeitou a pretendida “exceção de pré-executividade”, pois a referida impugnação não pode ter por finalidade propiciar o debate jurídico a respeito de questão que exige a observância de contraditório e da ampla defesa.15. Recurso conhecido e desprovido.